Tribunal: CARF
Processo: 10120.720032/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.720032/2011-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.417 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
IRACY ROSA DE MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF
No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona a contribuinte.
O pedido de retificação da declaração de ajuste após o início do procedimento
fiscal, inclusive para lançar despesas, não produz quaisquer efeitos sobre o
lançamento de ofício, restando afastada a espontaneidade do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720032/2011-83
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.417 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720032/2011-83

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 48/53):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física - IRPF (fls. 06/11), referente ao exercício 2009, ano-calendário
2008. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:

O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - glosa de dedução de
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, pleiteada indevidamente pelo contribuinte
na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2009, ano-calendário
2008.
Fonte Pagadora: Associação de Cabos e Soldados da PM e Bombeiros de Goiás Ltda.
(CNPJ: 26.943.647/0001-40). Valor: R$ 3.252,80.
Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave - Não
Comprovação da Moléstia ou sua condição de Aposentadoria, Pensionista ou
Reformado - Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia
Grave, na declaração de ajuste anual exercício 2009, ano-calendário 2008. Fonte
Pagadora: Goiás Fundo de Previdência Estadual (CNPJ: 04.050.913/0001-96). Valor:
R$ 33.995,48. IRRF: 0,00
A ciência do lançamento ocorreu em 13/12/2010 (fls. 41) e, em 29/12/2010, o
contribuinte apresentou impugnação (fls. 02/04), acompanhada de documentos,
alegando que com o falecimento do seu esposo, passou a ser pensionista e receber de
duas fontes pagadoras, o INSS e Goiás Fundo de Previdência Social.
Relata problemas de saúde e que, após resultado de biopsia realizada, em 25/07/07, foi
constado neoplasia, tendo sido informada que era isenta de imposto de renda em razão
disso. Afirma que informou as duas fontes pagadoras e ficou isenta do imposto.
Acrescenta que em 2008 recebeu uma diferença salarial de seu esposo, referente a um
mandado de segurança coletivo, movido pela Associação de cabos e soldados de Goiás
contra o Estado de Goiás, tendo sido descontado imposto na fonte, mas que solicitou o
valor descontado.
Informa que se aposentou devido a neoplasia e que já era pensionista desde 2001, não
tendo passado por perícia médica oficial e não tendo laudo, mas apenas relatórios e
atestados que serão anexados.
Aduz que recebeu do Tribunal certidão sobre o pagamento recebido em 2008 em nome
de seu falecido marido.
Ressalta que não tem laudo médico oficial sobre a doença.
Lista os documentos anexados.
Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.417 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720032/2011-83

Ao apreciar o feito, a DRJ/BEL, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2009
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
Mantém-se a glosa se o contribuinte não comprovar, com documentação hábil e idônea,
que a fonte pagadora efetuou a retenção do Imposto sobre os rendimentos informados
em sua Declaração.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas alegações.
ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE MOLÉSTIA
GRAVE.
Para fazer jus à isenção prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713, de 1988, o
beneficiário dos rendimentos deverá comprovar que os rendimentos recebidos são
oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma e, ainda, ser portador de moléstia grave
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
Cientificada da decisão, em 22/01/2015 (fls. 60), a contribuinte, em 19/02/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 62/63), alegando, preliminarmente, que excluiu todos os valores
referentes às fontes pagadoras autuadas e alterou os campos dos valores de sua fonte pagadora,
passando de rendimentos isentos e não tributáveis para tributáveis recebidos de pessoas jurídicas
pelo titular e, no mérito, traz aos autos a DAA retificadora por ela ora elaborada e comprovantes
de rendimentos da fonte pagadora Goiás Fundo de Previdência Estadual e de despesas com o
IPASGO. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado e a restituição do imposto
de renda a que faz jus, com exclusão do imposto suplementar apurado e dos encargos legais
aplicados.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 64/81.
Em 12/03/2015, atendendo a intimação recebida, traz aos autos o demonstrativo
das despesa realizadas emitido pelo IPASGO (fls. 86/87).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Embora tempestivo, cabe promover a análise dos demais requisitos e pressupostos
de admissibilidade recursal.
Centra-se a insurgência recursal no pedido de retificação da declaração de ajuste,
para excluir os valores autuados relativos à compensação indevida do IRRF e reclassificar como
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.417 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720032/2011-83

tributáveis os rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave, bem
como contemplar despesas realizadas com o IPASGO.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, reconhecendo que a dedução
do IR Fonte declarado foi pleiteada indevidamente, bem como a incorreção dos rendimentos
declarados como isentos, limitando-se neste momento processual em requerer a validação da
DAA retificadora ora elaborada.
Logo, do ponto de vista processual, restou incontroversa a discussão tornando-se
definitiva a decisão no particular, calhando a manutenção do lançamento. Registra-se novamente
que não há insurgência contra a decisão proferida, centralizando-se exclusivamente a pretensão
recursal no pedido de revisão da DAA, inclusive com inclusão de despesa que não foi objeto da
autuação.
Ademais, e ainda que assim não fosse, também não há como conhecer do pedido
formulado, porquanto o presente caminho não é via própria para se pleitear tal desiderato. Na
exata dicção do art. 64 da Lei no 9.784/99, a competência deste CARF se restringe em promover
o julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de
Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de supressão de instância – sendo competente para
tanto a unidade de origem da Receita Federal que jurisdiciona a contribuinte, desde que
observados e respeitados os limites temporais e prazos para se pleitear as respectivas correções.
Vale salientar, que a retificação da DAA é obstada pelo início de procedimento
fiscal de ofício ao teor do art. 7o, I e § 1o, do Decreto no 70.235/72 (PAF) e art. 832 do RIR/99,
não produzindo quaisquer efeitos após a ciência do contribuinte acerca da autuação realizada,
cuja matéria inclusive já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.417 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720032/2011-83

Fl. 96
DF CARF MF
Original